Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000017-08.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: ROLLAND HANZEL SILVA, ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ISMAEL DINIZ FERNANDES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos por ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS, para assegurar à autora a posse do imóvel situado na Rua 06-A, Rua Principal, Fazenda Paranoá, Chácaras Nossa Senhora Aparecida - DF. O apelante deixou de recolher o preparo, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça, entretanto, juntou decisão favorável proveniente de outros autos. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se o apelante para comprovar a alegada hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando contracheque atualizado, os extratos de imposto de renda de forma legível e extratos bancários. Ademais, a parte apelada suscita preliminar em suas contrarrazões. Assim, em observância ao contraditório e ao artigo 1.009, § 1o, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar, no mesmo prazo acima concedido, sobre a preliminar aventada. Por fim, ainda não houve manifestação do Ministério Público em segundo grau, assim, após resposta do apelante, encaminhe-se os autos para parecer do Ministério Público. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2022 17:27:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador